Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-50.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017755-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA - CPF: 495.881.171-00 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº
1017755-50.2019.8.11.0041

Apelante:
EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA

Apelado:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RECEBIDA PELO DEVEDOR - DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO NO AR E PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - MORA COMPROVADA -
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
- PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69,
“poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e devidamente recebida pela devedora, resta configurada a mora.

Eventual pedido de prestação de contas deverá ser postulado em ação própria.

Não se conhece das questões suscitadas somente ao Tribunal, porquanto
não foram contempladas em momento anterior do processo, de maneira que sua análise implicaria em supressão de instância, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1017755-50.2019.8.11.0041

Apelante:
EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA

Apelado:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em desfavor de
EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA.

Sentença:
julgou procedente a ação para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor da requerente. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação:
Primeiramente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alega que não restou demonstrada a constituição em mora do devedor, porque o AR juntado aos autos não possui identificação do remetente, endereço do banco e declaração do objeto. Defende a necessidade de instruir a notificação com o competente instrumento procuratório. Sustenta a impossibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa em razão da não constituição da mora. Suscita a abusividade da aplicação da taxa de juros de 1,81% ao mês para financiamento de veículos e a ilegalidade da cobrança de taxas administrativas. Afirma que deve ser mantida a cobrança da comissão de permanência limitada pela taxa média de mercado, determinando, no entanto, que sejam afastados os juros moratórios e a multa contratual, já que incompatíveis com o instituto.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para extinguir a ação sem resolução do mérito, com a restituição do bem apreendido ou do valor do veículo.

Alternativamente, requer a reforma da sentença para determinar que a requerente traga aos autos a nota fiscal de venda do bem apreendido, para que seja realizado o abatimento do valor do bem com o valor efetivamente pago, a fim de constatar se há saldo remanescente em favor da requerida.

Busca, ainda, a reforma da sentença para declarar

abusivas as cláusulas discutidas, para que seja aplicada a taxa mensal de juros 1,65% a.m., bem como para exonerar

o apelante do dever de realizar o pagamento de qualquer multa contratual ou juros moratórios. Requer a condenação da autora

à repetição do indébito no valor de R$2.673,71, referente as taxas administrativas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 42158034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1017755-50.2019.8.11.0041

Apelante:
EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA

Apelado:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em desfavor de
EZEQUIEL FERREIRA DA CUNHA.

Sentença:
julgou procedente a ação para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor da requerente. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto Cédula de Crédito Bancário, contrato nº 12039000181434, firmado entre as partes, para aquisição do bem: Marca FORD, modelo FIESTA ROCAM (Pulse/Class/Seg. , ano de fabricação 2010, cor PRATA, placa n NJU7336, chassi n 9BFZF55A2B8054222.

A instituição financeira alega que o requerido deixou de pagar as prestações a partir da parcela vencida em
08.11.2018,
motivo pelo qual ajuizou a ação e
pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

A controvérsia está em saber se
comporta
reforma a r. sentença para extinguir a ação sem resolução do mérito, com a restituição do bem apreendido ou do valor do veículo, em razão da não
configuração do devedor em mora
.

Primeiramente, defere-se a justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, porquanto o apelante comprovou a alegada hipossuficiência.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n° 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

No presente caso, verifica-se que o requerente trouxe aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço do requerido, devidamente recebida pelo mesmo, conforme aviso de recebimento de Id. 42157996 - Pág. 2.

Ademais, em que pese o apelante sustentar a necessidade de descrição de conteúdo no Aviso de Recebimento e de instrumento procuratório, nota-se que não há previsão legal para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. 1. A prova da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
(Súmula 72, STJ), e deve dar-se via carta com aviso de recebimento, na forma do artigo 2º, § 2°, do DL 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 13.043/14. Presume-se a validade e efetividade da notificação quando remetida ao endereço do devedor. 2. Entende-se, na esteira do acórdão paradigmático (RESP 1.061.530/RS), que o ajuizamento isolado de ação revisional não descaracteriza a mora. 3. Ausência de abusividades contratuais no caso concreto. 4.
Desnecessidade de
descrição
do
conteúdo
no AR de notificação por ausência de previsão nesse sentido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70076733500, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 21-02-2018)

Assim, restou devidamente comprovada a configuração do devedor em mora
.

No que diz respeito
às questões suscitadas na apelação, relativas à abusividade das cláusulas contratuais, onerosidade excessiva do contrato e cobrança de taxas e juros abusivos, não foram levantadas pela parte em momento anterior do processo, tampouco foram apreciadas pela sentença, de maneira que sua análise implicaria em supressão de instância, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição e impede o conhecimento do Recurso nesse ponto.

Nesse sentido:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo da ré. Adimplemento substancial do contrato. Questão já resolvida em sede de agravo de instrumento, interposto pela autora contra decisão que havia revogado a liminar. Provimento do agravo, reformando a decisão.
Insurgência da ré apelante contra as taxas de juros do contrato. Inovação em sede recursal. Matéria não apresentada em primeiro grau, não tendo sido objeto de discussão nos autos, nem apreciada pelo r. Juízo a quo. Não conhecimento em parte do apelo.
Alegação de que a autora teria se recusado a emitir o boleto para o pagamento da dívida vencida, que não foi comprovada. Ademais, a ré poderia ter tomado as medidas cabíveis à época do fato alegado. Pretensão de purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas. Impossibilidade. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida, nesta compreendidas as parcelas vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar. Inteligência do § 2º do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69. Entendimento consolidado pelo C. STJ em julgamento de recurso especial na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, J. 14/05/2014). Complemento do depósito para quitação da integralidade da dívida efetuado intempestivamente. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005380-62.2018.8.26.0161; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O exame de questão não suscitada em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da congruência/adstrição. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, ante a supressão de instância.
(N.U 0000108-46.1997.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇAO CIVIL - MATÉRIA FATICA - REVELIA - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO
Cumpre ao réu alegar "toda a matéria de defesa" na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não argüiu oportunamente. A admissão do recurso sobre questão preclusa implicaria em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
Entende-se que os honorários advocatícios, conquanto tenham sido arbitrados pelo juiz de primeiro grau em conformidade com o art. 85, parágrafo 8º, do NCPC, mostram-se adequados.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0079.10.009929-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de prestação de contas pela instituição financeira,
embora
não se desconheça o direito do devedor em receber eventual saldo resultante da diferença entre a venda do bem a terceiro e o crédito somado às despesas decorrentes, tal pedido deverá ser pleiteado em ação própria de prestação de contas.

Nesse sentido:

Alienação fiduciária. Busca e apreensão, envolvendo FIAT Uno, ano 2013, julgada procedente. Cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu o pedido de apresentação de documentos quanto ao veículo apreendido. Agravo somente do demandado. Pretende a prestação de contas prevista no art. 2º do Dec-Lei nº. 911/69, acerca da venda extrajudicial do bem.
A prestação de contas deve ser deduzida em ação própria, ante o campo restrito da ação de busca e apreensão, cujo objetivo é a declaração da consolidação da propriedade e posse do bem nas mãos do credor fiduciário.
Decisão mantida integralmente. Agravo do acionado improvido, tudo nos estreitos limites do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256133-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 03/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
REVISIONAL CONEXA COM
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. 1. Os valores depositados judicialmente pelo devedor representam reconhecimento expresso do débito. Assim, pertencem à instituição financeira a partir do seu depósito. 2. A
ação
de
busca
e
apreensão
configura processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior (art. 3º, §8º, do Decreto–Lei n. 911/69
). Eventual pedido de
prestação
de
contas
deverá ser postulado em
ação

própria
.
RECURSO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083526640, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 07-05-2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020